Tribunal: STF
Processo: HC 200043
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson Lima Celestino e outro em favor de L.S.M contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 654.338/CE.
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 8.7.2020, foi denunciado pela prática do crime do art. 213, § 1º, c/c 14, II, do Código Penal.
    Alegam excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de oito meses sem que se ultime a instrução, por falhas na comunicação dos atos e pelo não comparecimento da vítima às audiências. (p. 8)
    Afirmam que não seria necessária a prisão para garantia da ordem pública, visto que o delito não teria se consumado por desistência voluntária do paciente, o qual, portanto não ofereceria mais risco à vítima (p. 16). Esta teria, aliás, se mudado de cidade. (p. 21)
    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requerem a superação da Súmula 691 do STF.
    Declaram que o paciente é primário e tem bons antecedentes. (eDOC 5, p. 23)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Ceará, que indeferiu a liminar em HC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos da decisão que reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva:
    “Deveras, o periculum libertatis, no caso dos autos, resta demonstrado pelo fato do réu residir na mesma localidade da vítima e aproveitou-se da amizade que nutria com ela e seus familiares para, no dia do fato, falsear a verdade, informando que o companheiro da vítima estaria chamando-a, para persuadir a acompanhá-lo e, no meio do trajeto, desviou o caminho e tentou coagi-la a praticar relações sexuais, não abandonando o seu intento mesmo tendo a vítima desferido socos e mordidas, o que motivou que a vítima, em ato de desespero e expondo à risco sua vida, se jogasse da motocicleta em movimento.
    A conduta ousada praticada pelo réu que conhece a rotina da vítima evidencia o risco à integridade física desta caso ele seja posto em liberdade.
    Em acréscimo, o fato do acusado residir na mesma comunidade, tentar praticar o crime em horário comercial e ainda tentar subornar a vítima para impedi-la de informar o caso à polícia, demonstra risco a lisura da instrução criminal, notadamente quando se trata de crimes contra à dignidade sexual, como no caso em questão, em que a jurisprudência já firmou entendimento de que a palavra da vítima deve prevalecer diante da característica clandestina de tais crimes”. (eDOC 19, p. 2)
    Embora ponderáveis as alegações defensivas quanto à descaracterização da periculosidade concreta do paciente, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão do juízo de origem. São considerados legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 
    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    No caso concreto, considerando a pena mínima em abstrato do delito imputado ao paciente, não se verifica desproporção entre o período de custódia cautelar e a reprimenda pedida pela acusação. 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente